Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013055-23.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por LORRAINE EVELYN MORAES DA SILVA, determinou a intimação da Agravante/Executada para, querendo, impugnar à penhora.
Inconformada, a Agravante sustenta que os efeitos da revelia foram aplicados de forma equivocada, “tendo em vista que consta nos autos apenas a informação de que o e-mail da citação foi enviado a seguradora, sem a devida comprovação de envio do mesmo”.
Aduz que sequer consta nos autos a citação válida da Requerida.
Assevera que o advogado que compareceu em audiência (ID 19013159 – autos de origem), não possui poderes para receber citação em nome da Agravante e sequer juntou procuração, substabelecimento ou carta de preposição outorgando poderes para representá-la, não atendendo ao preceituado no artigo 105 do CPC.
Ressalta que a Seguradora foi surpreendida diretamente com o cumprimento de sentença, sem qualquer chance de ciência dos atos, o que demonstra a nulidade do feito.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade processual absoluta, em razão da intimação manifestamente nula.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra insculpida art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.
Ademais, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".
2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).
Pelo que se extrai dos autos, a Agravante se insurgiu contra o ato judicial que, sem cunho decisório, determinou a intimação da Agravante/Executada para, querendo, impugnar a penhora.
Depreende-se, assim, que o ato invectivado advém de despacho irrecorrível.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. Considerando que a decisão atacada trata-se de despacho de mero expediente, descabida a interposição de agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, parágrafo 3o, e 1.001 do código de processo civil. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083930768. 15.a Câmara Cível. Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher. Julgado em 05.03.2020).
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DAS PENHORAS EFETIVADAS - DESPACHO. De conformidade com o art. 1.001, do CPC de 2015, não cabe recurso dos despachos. VV.: "Se o pronunciamento judicial, proferido em sede de cumprimento de sentença, possui cunho decisório apto a gerar prejuízo à parte, passível de ser impugnado por meio do recurso de agravo de instrumento." (TJMG. Agravo Interno n.o 10024000504654002. Rel. Des.a Evangelina Castilho Duarte. Julgado em 27/08/2019).
Ademais, ainda que se assim não fosse, tenho que o pedido formulado nesse instrumental (reconhecimento de nulidade processual, em virtude da ausência de citação válida) não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Vale ressaltar que o Juiz de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de nulidade do feito por falta de citação válida, de modo que só a partir daí será possível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.
Assim, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora